Tribunal: TJSP
Processo: 0008592-34.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Execução penal – Cálculo de pena – Recurso defensivo que busca a retificação da data-base estabelecida para a progressão ao regime aberto – Impossibilidade – Hipótese em que a data-base para futura progressão deve ser a data da última prisão, e não a data de sua prisão em flagrante – Recurso não provido.